Tribunal: TJES
Processo: 5004008-29.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-29.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA VIANA LEAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRIMEIRO CONTRATO COM ASSINATURA FÍSICA E DEPÓSITO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SEGUNDO CONTRATO COM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E ARREPENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE MANTIDA. RESTITUIÇÃO RESTRITA AO SEGUNDO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência na qual a autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário provenientes de dois contratos de cartão de crédito consignado, um que desconhece e outro que fora realizado com vício de consentimento.

Em sede de

sentença (ID 16292392) foi julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar
a nulidade do contrato de cartão consignado nº 186834702500112022, com renovação nº 15107002318122022, em nome da parte autora (ANGELA MARIA VIANA LEAL - CFP 410.033.067-72), a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, no limite de R$ 2.216,19 com início dos descontos em 11/2019, sendo o último desconto no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos).

Condenar
o Requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados, no montante de R$3.679,01 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo). Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Por oportuno, RATIFICO os termos da decisão que, a seu tempo, antecipou os efeitos da tutela.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID
16292398
), arguindo preliminar de incompetência, prejudicial de prescrição, legitimidade das contratações, impossibilidade de restituição de valores e, subsidiariamente, retorno ao
status quo ante.

Contrarrazões apresentadas em ID
16292402
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a presente demanda trata sobre dois contratos, o primeiro realizado em 2019, tratando-se contrato de
cartão de crédito consignado
, cujo termo fora assinado fisicamente, o que se extrai do
ID 16291632
, com depósito em prol da consumidora atestado em ID 16291633.

Já o segundo, fora realizado em 2025, tratando-se de
empréstimo consignado
, cujo termo fora assinado de forma eletrônica, o que se extrai do
ID 16292385
, também com depósito em prol da consumidora, mas que fora devolvido via depósito judicial pela mesma em ID 16291617.

Dito isso, verifico que, quanto ao primeiro contrato, havendo instrumento assinado, depósito em favor da autora e faturas demonstrando que remanesce um débito de apenas R$139,89 (cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), resta controversa a narrativa da autora de desconhecimento da relação jurídica, notadamente quando a gravação de ID 16292388 demonstra que a consumidora tinha ciência de um cartão de crédito existente e limites disponíveis para saque.

Isto posto, no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, merece acolhida a preliminar de incompetência dos juizados arguida pela parte recorrente, porquanto os elementos de prova colacionados aos autos pelo banco foram capazes de trazer dúvidas à veracidade do alegado pela consumidora, devendo haver extinção sem resolução do mérito nesse ponto, por necessidade de perícia no documento.

Julgo prejudicada, portanto, a arguição de prescrição.

Por outro lado, quanto ao contrato de empréstimo consignado, merece prosperar a alegação de vício de consentimento, tendo a autora procurado resolver a demanda administrativamente, mas não logrado êxito (ID 16291610 e ID 16291611).

Inclusive, a conversa via WhatsApp ID16291603, datada de 15 de março de 2025, corrobora à tese de que seu objetivo, em verdade, era cancelar eventuais contratos existentes entre as partes.

Nessa toada, tendo o contrato sob enfoque sido contratado em 11/03/2025 (16292385), ou seja, apenas 4 (quatro) dias antes da solicitação de cancelamento, entendo que a consumidora estava no seu legítimo direito de se arrepender, porquanto o contrato fora realizado de forma eletrônica, nos termos do art. 49 do CDC.

Assim, incorreta a conduta do banco em manter um contrato indesejado pela consumidora, dentro do seu direito de se arrepender, demonstrando, por conseguinte, conduta ilícita e falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais
no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, evidenciado em ID 16291632
,
e, via de consequência,
extinguir o feito sem resolução do mérito nesse ponto
, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para dirimir a (in)validade do contrato;

Com o advento da extinção do feito quanto ao primeiro contrato,
reformar a sentença no ponto em que estabelece o valor a ser restituído de R$ 3.679,01 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), determinando que o valor a ser restituído diz respeito tão somente ao segundo contrato (ID 16292385) e deverá ser apurado em cumprimento de sentença
, por simples cálculo aritmético, mantendo-se, contudo, os consectários legais estabelecidos em sentença.

Mantenho a sentença intocada no tocante à declaração de nulidade do contrato de ID 16292385, devendo a parte requerida restituir à consumidora os valores eventualmente descontados de seu benefício em razão de tal contrato, nos termos do item “b” supra, cabendo ao banco, por sua vez, levantar o valor depositado judicialmente pela consumidora,
permitindo-se, ainda, a compensação de valores em sede de cumprimento de sentença
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em virtude do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)